Tribunal: TJBA
Processo: 8070197-86.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070197-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE SALVADOR -BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO 3ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE SUCESSÕES E ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. NATUREZA SUCESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SUCESSÕES. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Compete ao juízo de família processar e julgar a ação de inventário, ainda que os bens a serem partilhados consistam em valores oriundos de indenização por acidente de trabalho. 2. A natureza dos bens não altera a competência, que permanece sendo do juízo do último domicílio do falecido. 3. Inteligência dos arts. 1.785 do Código Civil e 48 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8070197-86.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA Vara de Acidentes de Trabalho DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 3.ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça